Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA DISCUTIDA. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RISCO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no processo n. 0717369-71.2022.8.07.0018, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no qual restou apreciado pedido de ampliação da antecipação de tutela, sendo mantida a inexigibilidade de certidão de dívida ativa e determinada a suspensão/cancelamento do protesto respectivo. O efeito suspensivo foi indeferido. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.

III. Por ocasião do indeferimento da concessão do efeito suspensivo foi exposto que, “Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a ‘eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso’. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, não se verificam elementos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão objurgada, razão pela qual não resta demonstrada, a priori, a probabilidade do provimento do recurso do ente distrital. Em sede de cognição sumária, tendo em vista que os ora agravados juntaram aos autos de origem depósito judicial, apresentado assim garantia em juízo relacionada ao débito em análise (ID142242357 e ID 14224356), e o disposto no art. 151, inciso II do Código Tributário Nacional (Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: II - o depósito do seu montante integral), mostra-se prudente e justificado o deferimento da tutela de urgência na origem. Ressalte-se que não há risco de dano reverso na presente hipótese, posto que houve apenas o deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário de sorte que, na eventualidade de ser julgado improcedente o pleito autoral, após a instrução probatória, não restará obstada a cobrança dos valores pelo Fisco Distrital.”

IV. Após a regular tramitação do presente agravo não foram apresentados argumentos capazes de modificar o entendimento exposto, razão pela qual a decisão agravada merece ser mantida.

V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

VI. O agravante vencido arcará com os honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.